Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720007-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANEZIO JOSE BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que rejeitou sua impugnação, nos autos do cumprimento individual de sentença manejada por ANEZIO JOSÉ BARBOSA, ora agravado. Preliminarmente, o agravante alega a ausência de legitimidade do credor para executar o título, uma vez que o acórdão exequendo atingiu o Distrito Federal e sendo o exequente servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma que não integrou a relação processual originária, restaria desfigurada a sua legitimidade. Suscita a suspensão do feito por aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, porquanto a matéria aqui discutida é objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1170 em tramitação no STF. Afirma que a decisão que não reconhece a TR como índice de correção monetária ao presente caso viola a coisa julgada, por permitir aplicação de outro índice fora dos limites do título coletivo transitado em julgado. Entende que no período de 30/06/09 a 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR. Aduz que a decisão que julgou os embargos de declaração do Distrito Federal durante a fase de conhecimento da ação coletiva estabelece a observância da Lei 11.960/99, a qual determina a utilização do IPCA a partir de 28/06/2009 como índice aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, e uma vez que dito acórdão em embargos de declaração foi proferido em 22/02/2017, não pode prevalecer o Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), ocorrido em data posterior, qual seja em 20/09/2017. Argumenta que a preponderância da atual posição do STF (no RE 870.947) gera um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF. Invoca a observância aos arts. 5o, XXXVI, da CF/1988, 503 e 508 do CPC, ao tema repetitivo 905 do STJ, item 4, devendo-se manter o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado. Igualmente, afirma que a decisão judicial preclusa não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, haja vista que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral 733 fixada pelo E. STF. Aponta desacerto na decisão quanto a adoção da taxa SELIC sobre os valores corrigidos (com juros e correção monetária), ocorrendo bis in idem. Colaciona jurisprudências favoráveis ao seu argumento. Requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa e consequente extinção do cumprimento individual de sentença coletiva; a suspensão do processo originário e do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral n. 1170. No mérito, a reforma da decisão com a aplicação da TR com índice de correção monetária aplicável no período de 30/06/2009 a 08/12/2021, e a condenação do exequente em honorários de sucumbência. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), observando-se a existência concomitante da probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável para que seja deferida a medida liminar em sede de urgência ( art. 300 do CPC). Aprecio a preliminar de ilegitimidade. O título executivo decorre da ação manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos, Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que este foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995. A admissão do exequente se deu em 15/04/1980, consoante o contracheque acostado aos autos. Conquanto o agravante alegue a vinculação do servidor à Fundação extinta, tal argumento não lhe retira a legitimidade, uma vez que o Decreto Distrital n. 20.976 de 2000, dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal prevendo a integração de seus servidores ao referido ente público, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural: Art. 1o Fica extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, na forma da Lei n. 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. (...) Art. 7o Os servidores aposentados e os pensionistas da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Assim, conclui-se pela regularidade da legitimidade passiva do Distrito Federal. Quanto à legitimidade ativa, é cediço que “ (...) nos termos da jurisprudência do STJ, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. Assim, a coisa julgada coletiva alcançará todas as pessoas da categoria, conferindo a cada uma destas legitimidade para propositura individual da execução de sentença(...)” (AgInt no AgInt no REsp 1785206/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019). Verificando-se que o credor comprovou sua filiação ao sindicato autor, não há o que se falar acerca da sua ilegitimidade para propor a execução (ID 116592986 dos autos de referência). Quanto ao pedido de determinar a suspensão da tramitação do presente processo em virtude da pendência do tema 1170 do STF, tem-se a ponderar que não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Portanto, inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, descabida a suspensão do processo. Passo ao mérito. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, importando aos cofres públicos o pagamento de verba devida há 24 anos. Apresentados os cálculos pelo credor, o Distrito Federal manifestou impugnação alegando a inaplicabilidade do índice IPCA-e como fator de correção monetária da dívida, a qual foi rejeitada pelo MM. juízo a quo. Pois bem. O argumento de violação da coisa julgada não merece prosperar, haja vista que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Por esta razão, devem ser aplicados os parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Por outro lado, a atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, por serem meros consectários legais da condenação, e não alterarem o mérito, sendo este também o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I - É possível a correção dos cálculos em favor do credor, após a alteração do índice de correção monetária, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, por cautela, recomendava a realização de dois cálculos: um utilizando a taxa referencial como correção monetária, e outro o IPCA-E, sendo que a expedição do precatório se daria pelo primeiro cálculo. E um precatório complementar deveria ser expedido quando transitasse em julgado o Recurso Extraordinário n. 870.947, observando eventuais modificações no julgamento, conforme já estabelecido, descontando o precatório incontroverso já pago. II - Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inexiste preclusão ou violação da coisa julgada na aplicação do IPCA-E, após a homologação dos cálculos liquidados na execução, porquanto a "aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, sem que caracterize julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS,Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017,DJe 09/08/2017). III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É cediço que a correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca, ao corrigir monetariamente o valor devido, é recompor o poder de compra corroído pela inflação. Conquanto saliente o agravante que o acórdão em embargos de declaração tenha sido proferido em 22/02/2017 não podendo prevalecer tema ocorrido em data posterior, registre-se que o trânsito em julgado na ação coletiva só ocorreu em 11/03/2020, tendo sido alcançado pela incidência do tema 810 do STF. Com efeito, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão da apelação interposta da sentença exequenda (julgado em 22/02/2017), o Des. Relator Fernando Habibe asseverou em seu voto que a “correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança”. Veja-se: (Embargos de Declaração na Apelação Cível 2011011000491-5 APC – remessa ex officio): “O acórdão também não cuidou do índice de correção durante a vigência da Lei 11.960/09, o que se faz necessário considerando a decisão de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei 11.960/09, proferida na ADIN 4.357, bem como o que ficou decidido, sob a sitemática do CPC 543-C, no REsp 1.270.439, a saber: ‘18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas.’ Esse índice, conforme decidido no mesmo repetitivo e desde então adotado pelo STJ (v.g. AgRg no ARESsp 231.080, Min. Ari Pargendler) é o IPCA, para dívidas não-tributárias, por ser o que melhor reflete a inflação. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar: 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0.5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. Sobreveio o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, o qual afirmou que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, fixando-se a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Como decorrência lógica, deve-se aplicar imediatamente ao caso, o IPCA-E, como índice de correção monetária, conforme reconhecido no julgamento do RE 870.947, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), não merecendo amparo a tese defendida pelo Distrito Federal. No mesmo sentido, em relação ao fator de correção monetária, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça dispôs no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG (em regime de recurso repetitivo), que nas condenações impostas à Fazenda Pública relacionadas à verba a ser percebida por servidor público, deve incidir o IPCA-E como índice de atualização monetária, reservando o índice da caderneta de poupança para os juros de mora a partir da citação do devedor no processo de conhecimento (RESP 1.370.899/SP). Ressai da peça de ingresso do credor nos autos de origem, o pedido para que o IPCA-E seja utilizado como correção monetária a partir de julho de 2009. Logo, segundo as razões do presente agravo, não há litígio quanto a incidência da data, isto porque o credor utilizou o IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de 29/06/2009. (ID 117259248 dos autos de origem). A insurgência maior reside na aplicação da SELIC, a qual, segundo o agravante, deve ser corrigida para incidência na forma simples e não composta, como alega constar da decisão hostilizada. Nesse sentido, de fato, a correção deve ser dar pela taxa Selic a partir de 01/06/2018, momento a partir do qual é vedada a cumulação com quaisquer outros índices. Por esse motivo, defiro a liminar pretendida para dar efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator